Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-73.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800763-73.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANDERLEI FERREIRA LARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. DECADÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que declarou extinta a punibilidade em procedimento instaurado para apuração da prática do delito de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, ao fundamento de decadência do direito de representação. Inconformado, o Ministério Público pleiteia o afastamento da extinção da punibilidade e o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve representação válida da vítima, dentro do prazo legal, apta a afastar o reconhecimento da decadência do direito de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput,
do CP, é de ação penal pública condicionada à representação, conforme estabelece seu parágrafo único. O exercício do direito de representação deve observar o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.

4.

A representação criminal não exige forma solene específica. É suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de autorizar a persecução penal. Nos autos, consta termo de declaração prestado na fase policial no qual a ofendida manifestou interesse expresso em representar criminalmente contra o autor do fato.

5.

A exigência de posterior manifestação judicial da vítima não encontra respaldo legal quando já há demonstração válida e documentada da intenção de prosseguimento da persecução penal. A condição de procedibilidade foi preenchida com a manifestação anteriormente formalizada.

6.

A ausência de realização da audiência preliminar decorreu de dificuldade relacionada à localização do autor do fato e à sua não intimação, não sendo atribuível à vítima qualquer comportamento omissivo apto a caracterizar decadência.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517074/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 10/09/2024.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença, afastar o reconhecimento da decadência do direito de representação e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 147, caput, e parágrafo único; CPP, arts. 38, 39, 610.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517074/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 33384678), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos do Termo Circunstanciado instaurado em desfavor de Vanderlei Ferreira Lara, pela suposta prática do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal (crime de ameaça), declarou extinta a punibilidade do autor do fato, com fundamento na decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 38 do Código de Processo Penal.

Na apelação, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma, requerendo o afastamento da extinção da punibilidade e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Aduz que a vítima manifestou, de forma expressa e inequívoca, interesse em representar criminalmente contra o recorrido ainda na fase policial, dentro do prazo legal, preenchendo a condição de procedibilidade exigida para o crime de ameaça. Acrescenta, ainda, que a ausência de realização da audiência preliminar não decorreu de inércia da vítima nem de desinteresse ministerial, mas de circunstâncias processuais supervenientes, inexistindo razão para reconhecimento da decadência do direito de representação (ID n 33384680).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença que extinguiu a punibilidade de Vanderlei Ferreira Lara. Defende que o reconhecimento da decadência ocorreu em conformidade com a legislação aplicável, razão pela qual não haveria fundamento para reforma da decisão recorrida. (ID nº 33384686).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, aduzindo que a vítima exerceu tempestivamente o direito de representação ainda na fase policial, inexistindo decadência, devendo ser afastada. Ressaltou, ainda, que a ausência de realização da audiência preliminar decorreu de circunstâncias processuais posteriores, circunstância que não descaracteriza a manifestação válida anteriormente apresentada pela ofendida. (ID nº 36506859).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação criminal contra a sentença que declarou extinta a punibilidade de Vanderlei Ferreira Lara, pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, ao fundamento de que teria ocorrido decadência do direito de representação da vítima Keitty Nathany da Silva Soares (ID nº 33384678).

A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve, ou não, representação válida da vítima dentro do prazo legal.

O art. 147 do Código Penal dispõe:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Por sua vez, o art. 38 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a decadência porque entendeu inexistir “manifestação judicial” da vítima autorizando o prosseguimento da persecução penal no prazo legal. Contudo, a análise do caderno processual conduz a conclusão diversa.

Com efeito, o Termo Circunstanciado foi instaurado a partir da comunicação dos fatos à autoridade policial, em relação à suposta ameaça praticada por Vanderlei Ferreira Lara contra Keitty Nathany da Silva Soares. A própria manifestação ministerial anterior à sentença registrou que “a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o autor dos fatos”, conforme termo de declaração constante dos autos. (ID nº 33384667).

Desse modo, não se mostra juridicamente adequado exigir posterior “manifestação judicial” da vítima como condição indispensável ao prosseguimento do feito, quando já havia sido documentada, na fase policial, manifestação de vontade apta a demonstrar interesse na responsabilização penal do autor do fato.

A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não reclama forma solene específica. O que se exige é a manifestação inequívoca da vítima no sentido de autorizar a persecução penal. Assim, estando registrada nos autos a manifestação de vontade da ofendida, não há falar em decadência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. FORMALIDADES. PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCO INTENTO DO COMUNICANTE DESTINADO AO INÍCIO E PROSSEGUMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço, por ambas Cortes de Superposição, que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos moldes dos art. 5º, § 4º, 24, caput (parte final), e 39, todos do CPP, tal condição de procedibilidade prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca da vítima interessada ou de quem tenha qualidade para representá-la (feita oralmente ou por escrito, de forma expressa ou implicitamente) em dar início à persecução criminal, perante a autoridade policial, ao juiz ou perante o
Parquet
, para sucessiva apuração, eventual indiciamento, denúncia e (possível) condenação do acusado. 2. O Pretório Excelso já advertiu que, somente quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação (HC 207835 AgR, Relator (a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, Processo Eletrônico, DJe- 175 Divulg . 01-09-2022, Public. 02-09-2022). 3. Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal local, constatou- se inequívoca intensão da vítima para prosseguimento da persecução penal em relação aos crimes de injúria qualificada (art . 140, § 3º, do CP) com redação vigente à época dos fatos e de ameaça (art. 147 do CP), já que (ao noticiar os fatos no Boletim de Ocorrência, dando ensejo à abertura do inquérito policial, e ciente do indiciamento e denúncia do réu também com relação ao crime de injúria racial) não demonstrou em nenhum momento o intuito contrário, de não processar o réu, ratificando todos os fatos em audiência de instrução, seguindo o processo todo seu curso. 4. Neste cenário, dessume-se a ausência de qualquer correlação do caso vertente à pretendida extinção da punibilidade Estatal, na forma do art. 107, IV, do CP, c/c o regramento (prazo decadencial) plasmado no art. 38 do CPP.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517074 SE 2023/0430090-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Ademais, após o encaminhamento do procedimento, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal, requerendo a juntada de certidão de antecedentes e a designação de audiência preliminar. (ID nº 33384667). Na sequência, o Juízo designou audiência preliminar para o dia 09/10/2025. (ID nº 33384668).

A audiência não se realizou por ausência do autor do fato (ID n° 33384677), que não havia sido intimado em razão da não localização de endereço válido, circunstância certificada nos autos. Na ocasião, o Juízo abriu vista ao Ministério Público para apresentar novo endereço do autor do fato. (ID nº 33384676).

Portanto, eventual paralisação ou dificuldade de prosseguimento do feito decorreu de circunstância processual relacionada à localização do autor do fato, e não de inércia da vítima quanto ao exercício do direito de representação.

Nessa linha, merece reforma a sentença recorrida, pois a extinção da punibilidade foi decretada com base em pressuposto que não se confirma diante dos elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença de ID nº 33384678, afastar o reconhecimento da decadência do direito de representação e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 16/06/2026